Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-13.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702826-13.2024.8.07.0012 RECORRENTES: FABIO MEIRELES LOUZADA, POPLICIA LIMA MANGESK RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolveu os apelados da imputação das infrações descritas no artigo 50, inciso I, cumulado com o parágrafo único, incisos I e II, da Lei n.o 6.766/1979, e artigo 40, cumulado com o artigo 15, inciso II, alínea "a", da Lei n.o 9.605/1998. A Acusação pretende a condenação dos apelados. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) analisar se o recurso enfrenta os fundamentos da decisão; e (ii) verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria dos delitos descritos na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tendo o recurso impugnado os argumentos da sentença, afasta-se a preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Diante da comprovação de que os apelados adquiriram lotes e os revenderam para terceiros, não há como afastar a ocorrência do crime, sobretudo porque, nos termos do artigo 51, da Lei 6.766/1979, quem, de qualquer modo, concorra para a prática dos crimes previstos no artigo anterior desta Lei incide nas penas a estes cominadas. 5. Ao adquirirem a área e intensificarem sua ocupação por meio da venda de lotes e organização da infraestrutura, os réus contribuíram direta e indiretamente para o agravamento dos danos ambientais, além de impedirem a regeneração natural do ecossistema na área, que, de acordo com o Laudo Pericial, está inserida em Área de Preservação Ambiental (APA) e em Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE). IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 6.766/1979, artigo 50, inciso I, cumulado com o parágrafo único, incisos I e II, e artigo 51; Lei n° 9.605/1998, artigo 40, cumulado com o artigo 15, inciso II, alínea "a"; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 51 da Lei 6.766/1979, 155 e 386, inciso IV, ambos do CPP, alegando a ausência de provas judicializadas aptas a embasar a condenação, bem como não haver nos autos qualquer elemento que os vincule à prática do parcelamento irregular ou ao crime ambiental a eles associados, ao argumento de que não lhe pode ser imputada responsabilidade por fatos anteriores à aquisição dos imóveis; b) artigo 59 do CP, porque, em seu entendimento, teriam sido valoradas circunstâncias já inerentes ao próprio tipo penal imputado aos recorrentes, configurando bis in idem. No recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, indicam ofensa aos artigos 5o, incisos XLV, XLVI, LIV, LV, LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porque a condenação teria se valido exclusivamente de elementos informativos produzidos na fase inquisitória sem terem sido submetidos ao crivo do contraditório, bem como a ausência de provas concretas para a condenação. Sustentam, ainda, afronta os princípios da proporcionalidade e da culpabilidade, porque a pena aplicada não reflete a gravidade concreta da conduta nem da responsabilidade real dos réus. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 51 da Lei 6.766/1979, 155 e 386, inciso IV, ambos do CPP, e 59 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora após sopesar todos os fatos e provas dos autos, assentou que: De tal maneira, tendo em vista que o acervo probatório constante dos autos comprova, de forma suficiente, a materialidade e a autoria dos apelados em relação aos delitos constantes na denúncia, a pretensão punitiva estatal deve ser julgada procedente, condenando-se os réus FABIO MEIRELES LOUZADA e POPLÍCIA LIMA MAGESK pela prática dos delitos previstos nos artigos 50, inciso I, cumulado com o parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 6.766/1979, e 40, cumulado com o artigo 15, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.605/1998. (ID 75540946); Por fim, no tocante à valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da inexistência do título legítimo de propriedade, consignou o acordão que o crime cometido pelos embargantes é duplamente qualificado pelos incisos I e II, do parágrafo único, do artigo 50, da Lei no 6.766/1979, sendo a venda de lotes utilizada como qualificadora e a inexistência do título deslocada para valorar negativamente as circunstâncias do crime, não havendo que se falar em bis in idem. (ID Por fim, no tocante à valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da inexistência do título legítimo de propriedade, consignou o acordão que o crime cometido pelos embargantes é duplamente qualificado pelos incisos I e II, do parágrafo único, do artigo 50, da Lei no 6.766/1979, sendo a venda de lotes utilizada como qualificadora e a inexistência do título deslocada para valorar negativamente as circunstâncias do crime, não havendo que se falar em bis in idem.). (ID 77159691). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o recurso extraordinário, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, não tendo sido opostos embargos de declaração para sanar a suposta omissão. Com efeito, já assentou o STF que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” (ARE 1571130 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 26-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2025 PUBLIC 01-12-2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017